Tribunal: TJDFT
Processo: 0723415-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723415-67.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ERNANDES DOS SANTOS PEREIRA DECISÃO 1. O autor agrava contra despacho/decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Processo 0702389-74.2021.8.07.0012 - id 27483244), que, em demanda de busca e apreensão em alienação fiduciária, reconheceu prejudicado o processamento da apelação por desistência tácita do recurso, sob o fundamento de que, intimado, o autor deixou de indicar endereço válido e regular para a citação do réu, nos termos do CPC 331, § 1o. Alega, em suma, desnecessária a citação do réu, porque não angularizada a relação processual, que o endereço que possui é o fornecido na celebração do contrato, sendo responsabilidade do financiado mantê-lo atualizado, e que sua única alternativa foi o pedido de pesquisa de endereço pelo Juízo a quo que entretanto, o indeferiu. Requer o efeito suspensivo da decisão impugnada, ante o prejuízo financeiro que experimentará até o julgamento do recurso. 2. O Juízo, a quo, carece de competência para o controle de admissibilidade do apelo, mas como tal não se confunde manifestação de desistência do recurso, que independe de homologação judicial, surtindo efeito desde logo. No caso, não chegou a haver desistência do apelo. O Juízo chegou a essa interpretação a partir da omissão do autor em fornecer endereço atualizado para a citação. O autor, porém, alega desconhecer endereço outro que não o indicado no contrato celebrado com o réu e, por isso, teria pedido pesquisas para tentar localizá-lo, pedido que teria sido indeferido pelo Juízo. A citação é necessária (CPC 331, § 1o), quando mais não seja, por edital, desde que exauridos os meios razoáveis de pesquisa, para o que o autor pode contar coma cooperação judicial (CPC 256, § 3o). 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada e defiro a pesquisa do endereço do réu nas fontes indicadas no aludido dispositivo legal. Informe-se ao Juízo a quo. I. Brasília, 9 de agosto de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator